Tribunal: TJDFT
Processo: 0725254-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0725254-16.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIA LOUREIRO DE LIMA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A, TURKISH AIRLINES INC. (TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI) DECISÃO Diante da petição de ID 21551625, homologo a desistência do recurso interposto, sendo desnecessária a manifestação do órgão colegiado, conforme disposto no art. 10, XII, do RITRJE/DF. Intime-se. Arquivem-se os autos, oportunamente. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito